Tribunal: TJMT
Processo: 0005389-78.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005389-78.2017.811.0004
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 107920462):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – JUROS DE MORA DE 1% A.M. E CORREÇÃO MONETARIA PELO INPC – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
Os juros de mora serão e 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC”. (RAC N. 0005389-78.2017.8.11.0004, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 03/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 109797998.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, § 1o, III, e VI, e 1.022 I, e III, parágrafo único II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão foi omisso sobre: “(...) I) ausência do exame e fundamentação sobre os critérios do art. 85, § 2o, do CPC; II) o porquê da declaração de que “o valor da causa não deve ser levado em consideração”; III) as razões pelas quais nos outros autos os honorários foram majorados de 4% para 30% do valor da causa e, nestes, foi mantido o equivalente a 0,7%; IV) omissão sobre o fato de que este recorrente trabalhou nos autos principais, a execução, e em mais 3 (três) apensos; V) erro material (...) ”.
Recurso tempestivo (id. 110955999).
Contrarrazões (id. 115773483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, III, e VI, e 1.022 I, e III, parágrafo único II, do CPC – decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e sem a devida fundamentação sobre a aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC, nos seguintes termos: “(...) I) ausência do exame e fundamentação sobre os critérios do art. 85, § 2o, do CPC; II) o porquê da declaração de que “o valor da causa não deve ser levado em consideração”; III) as razões pelas quais nos outros autos os honorários foram majorados de 4% para 30% do valor da causa e, nestes, foi mantido o equivalente a 0,7%; IV) omissão sobre o fato de que este recorrente trabalhou nos autos principais, a execução, e em mais 3 (três) apensos; V) erro material (...) ”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) O cerne das Apelações é saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias em face de Banco do Brasil S.A., ambos aqui apelantes, e que condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários m razão e trabalho prestado na Ação código no 528, com a incidência de juros e de correção monetária a partir do arbitramento.
Saber ainda, em pedido alternativo, se é caso de aumentar ou de diminuir o valor do arbitramento, bem assim quais os percentual/índice a ser aplicado para os juros e para a correção monetária, porquanto não estipulados pela sentença.
(...) E, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária também apelante, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, fato que, além de reconhecer o direito do advogado de ter sua remuneração, também afasta, pois, a alegação de carência de ação.
E a prestação de serviço foi sopesada pela sentença. O advogado trabalhou para o banco por 15 anos, cujo prestação de serviços não foi desconstituída.
Aliás, o autor demonstrou ter trabalhado na Execução e em mais outras três ações: Embargos de Terceiros no 059/1998 opostos por Francisco José de Oliveira e nos Embargos de Terceiros no 322/1998 opostos por José Francisco Galindo, bem assim, também nos Embargos à Execução no 115/1995 opostos por José Carlos Marques Nogueira.
E a sentença arbitrou o valor de R$35.000,00 como a remuneração adequada aos trabalhos prestados pelo advogado autor.
Realça-se que o valor arbitrado pela sentença, em que pese as alegações do autor e do requerido, e independentemente de ter ou não levado em consideração o valor atual da Execução que ainda esta em trâmite, não comporta diminuição e nem aumento, porquanto atende as peculiaridades do caso.
Aliás, o valor arbitrado pela sentença, ou seja, os R$35.000,00 está em consonância com o que esta e. Câmara tem decidido em casos semelhantes.
Foi o que ocorreu na Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, julgada pro esta e. Câmara em 20.5.2020, cujo fragmento do acórdão se transcreve:
(...) Importante consignar que no citado apelo o valor de R$60.000,00 foi dividido para dois causídicos, ou seja, R$30.000,00 para cada um por serviços prestados por 12 anos ao Banco do Brasil, naquela ação também requerido.
(...) Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo do autor, Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias, apenas para estipular que os juros de mora sobre o valor da condenação sejam de 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC, porquanto omissos na sentença.
No mais, mantém-se os demais termos da sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo autor na Ação código no 528.
Condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Nega-se provimento para a apelação do Banco do Brasil S.A”.
(...) Colegiado ao manter a sentença, quanto ao valor da remuneração do causídico, afastou a tese de fixação do valor com base no valor atualizado da ação em que o advogado trabalhou, ainda em trâmite. De modo que manteve, portanto, o valor que sentença atribuiu, considerado, evidentemente, o justo valor, fato que afasta o alegado erro material”. (ids. 107920462 e 109797998). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, III, e VI, e 1.022 I, e III, parágrafo único II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça